Tribunal: TJDFT
Processo: 0000053-34.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000053-34.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de manifestação dos substituídos processualmente FRANCISCO BONFIM MELO SAMPAIO, FRANCISCO GILBERTO FERREIRA e FRANCISCO MOREIRA LEANDRO, pela qual concordam com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial ao ID 13483451 e requerem a imediata expedição da adequada ordem de pagamento em seu favor, com a reserva dos honorários advocatícios contratuais no percentual de 20% (vinte por cento), devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados e Associados (ID 13877776). O Distrito Federal também não se opôs aos respectivos valores (ID 14069142). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, aos ID’s 10889712 e 10889763, os beneficiários em questão, nos termos do acordo firmado entre as partes, optaram pela expedição de precatórios e, aos ID’s 10889798 e 10889821, expressamente renunciaram à diferença decorrente da adoção do IPCA-E como índice de correção monetária, renúncias homologadas pelas decisões de ID’s 10889847 e 10889894. Diante do exposto, homologo os cálculos de ID 13483451, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento[1] (fls. 159-161, ID 10889720), e determino a expedição dos devidos precatórios em favor de FRANCISCO BONFIM MELO SAMPAIO, FRANCISCO GILBERTO FERREIRA e FRANCISCO MOREIRA LEANDRO, com a reserva da verba honorária contratual, conforme requerido ao ID 13877776. Remetam-se os autos ao excelentíssimo Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, art. 43, VI). I. Brasília, 7 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador [1] “Até o momento do pagamento poderá ser reduzida ou excluída a condenação caso seja detectada situação de litispendência ou recebimento administrativo de valores no período abrangido pela execução.” (g.n.)